Tribunal: STF
Processo: RE 79653
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-06
Data de publicação: 1974-09-06

Ementa:
CONTAGEM DE PRAZO DE RECURSO. SUA PRORROGAÇÃO ATÉ O PRIMEIRO DIA
UTIL, QUANDO SE TRATA DE PROCESSO QUE NÃO CORRE NO PERIODO DAS
FERIAS. APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO
PROVIDO, A FIM DE QUE SE PROCESSE O RECURSO DE APELAÇÃO.